Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701982-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THOMAS PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: ROQUE RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por THOMÁS PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO contra a sentença proferida na ação de reintegração de posse c/c indenização, ajuizada por ROQUE RIBEIRO DE ARAÚJO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes, com a desocupação do imóvel pelo réu, devendo lhe ser restituído os valores pagos além do valor da entrada de R$ 110.000,00. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, intime-se a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator